Tribunal: TJDFT
Processo: 0741013-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0741013-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESAR LIMA DIAS DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A, FUNDAÇÃO CESGRANRIO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CESAR LIMA DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo agravante em face do BANCO DO BRASIL S/A e da FUNDAÇÃO CESGRANRIO, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Eis o teor do decisum agravado (ID 170269506 dos autos do processo referência): Postula o autor, "in limine litis", a anulação da questão no 40, gabarito 4, da prova objetiva tipo A, do concurso público para provimento do cargo de Escriturário - Agente Comercial do quadro de pessoal do Banco do Brasil, regido pelo edital no 01 - 2022/001 BB, de 22 de dezembro DE 2022, e a atribuição da pontuação a ela pertinente, em virtude de suposto erro incorrido pela respectiva banca examinadora, ora ré FUNDAÇÃO CESGRANRIO, no que se refere à resposta considerada como correta. Os fatos sobre os quais se fundam tais pretensões, porém, reclamam melhor perscrutação sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Sobretudo não se verifica, dos elementos de convicção que instruem a inicial, a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade hábil a escudar o reexame, pelo Poder Judiciário e em substituição à banca examinadora ré, "in limine littis", do conteúdo da questão objurgada e dos critérios de correção adotados, sob pena de incursão no mérito do ato administrativo. Nesse sentido é o entendimento do TJDFT em caso parelho, "in verbis": "(...) 1. O controle do Poder Judiciário, em tema de concurso público, deve limitar-se à verificação da observância dos princípios da legalidade e da vinculação ao edital. Eventual inobservância dos critérios objetivos por parte da Administração somente poderá ser analisada após o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. A alegação de ilegalidade ou a indicação de erro grosseiro passível de correção judicial imediata em sede de juízo de cognição sumária, devem ser corroboradas por elementos probatórios idôneos, com a demonstração da probabilidade do direito e o risco ao resultado útil do processo. 3. É defeso ao Poder Judiciário exercer a função de examinador e substituir a organizadora do concurso público sem oportunizar a sua manifestação, assim como a correspondente dilação probatória, uma vez que se trata de interferência excepcional e somente se justifica em caso de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, não identificadas de plano no caso concreto (STF, Tema 485). (...) (Acórdão 1434488, 07160736820228070000, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2022, publicado no DJE: 11/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, INDEFIRO as tutelas de urgência postuladas à míngua dos requisitos cumulativos ditados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil. Atento, outrossim, às peculiaridades da controvérsia "sub judice" e diante da possibilidade, conforme artigo 139, inciso V, do CPC, de designar audiência de conciliação uma vez completada a relação jurídica processual com a citação dos corréus, deixo, por ora, de designar aquela audiência. Citem-se e intimem-se, observando-se que o corréu BANCO DO BRASIL S/A figura como parceiro do TJDFT para expedição eletrônica. Decisão registrada e assinada eletronicamente pelo Juiz de Direito abaixo identificado, na data da certificação digital. Inconformado, alega o agravante que a questão apontada deve ser anulada, pois eivada de erros grosseiros, visto que a competência do Conselho Monetário Nacional, apontada como alternativa correta, foi expressamente revogada pelo artigo 13, inciso II, alínea b, da Lei Complementar 179/2021. Aduz que, caso seja atribuída a pontuação correspondente às questões contestadas, terá sua nota majorada, sendo reclassificado. Sustenta que os requeridos não respeitaram os termos e condições da Constituição Federal, atos normativos vigentes e o próprio instrumento convocatório, pois elaboraram questão que claramente está contrária à legislação vigente. Alega que ao reconhecer o direito pretendido pelo agravante, o Poder Judiciário não adentrará no mérito administrativo, pois o que realmente está em evidência é tão somente o controle da legalidade. Defende que a urgência se dá para que tenha sua nota majorada e, assim consiga o mais rápido possível a sua convocação e posse, tendo em vista que o resultado final foi publicado há pouquíssimo tempo, ou seja, na data de 14/07/2023. Colaciona jurisprudências que entende favoráveis à sua tese. Pretende o recorrente a obtenção de liminar e posterior reforma do decisum hostilizado que indeferiu o pedido de tutela de urgência, formulado com o fito de garantir a pontuação correspondente à questão contestada. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não se acham presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência almejada. Pretende o agravante que seja atribuída a pontuação correspondente à questão impugnada na ação para ser aprovado na prova objetiva. Cediço que é vedado ao Poder Judiciário interferir nos critérios de avaliação de banca examinadora e correção de provas, ressalvado o controle de legalidade do procedimento administrativo. No caso, há limites para o controle jurisdicional sobre questões de concurso público, inclusive estabelecidos em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, sob o Tema 485, RE 632.853 de relatoria do eminente Ministro Gilmar Mendes, repisa-se: Recurso extraordinário com repercussão geral.(...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06- 2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249). Com efeito, descabe ao magistrado a análise do conteúdo ou do critério de correção. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica restrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. O autor não concorda com o gabarito fornecido pela banca aduzindo que possui erro grosseiro, todavia, sequer demonstrou que tenha recorrido administrativamente, insurgindo-se agora tão somente em razão da pontuação obtida. Além disso, deve ser observado que não é possível neste momento processual a análise da alegada irregularidade sem que seja assegurado previamente o exercício do contraditório pelos réus. Conquanto o recorrente alegue que a correção da sua prova incorreu em erro grosseiro, pois não se adequou aos critérios avaliativos previstos no edital, verifico que não se constata flagrante ilegalidade no caso a partir dos critérios dispostos no edital. Logo, a controvérsia depende de análise mais percuciente dos fatos trazidos pelo autor na peça vestibular, mediante a formação do contraditório e a produção de provas a evidenciar o direito vindicado pelo recorrente para a atribuição da nota pretendida. Desse modo, e sem necessidade de incursão quanto ao segundo requisito para a concessão da liminar, o fato é que não logrou o agravante, ao menos de um juízo incipiente, demonstrar que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a liminar vindicada. Assim, o anseio do agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador